Tribunal: TJES
Processo: 0010302-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS DURANTE LICENÇA SEM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que rejeitou a prescrição e julgou improcedente o pedido de restituição de contribuições previdenciárias recolhidas ao IPAJM durante período de licença sem vencimentos. A Apelante sustenta o direito à restituição dos valores pagos, uma vez que o tempo de afastamento não foi considerado para fins de aposentadoria, configurando enriquecimento sem causa por parte da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da Apelante está fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) examinar se a Administração Pública está obrigada a restituir as contribuições previdenciárias recolhidas pela servidora durante licença sem vencimentos, diante da não contabilização do período para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a teoria da
actio nata
para o cômputo do prazo prescricional, segundo a qual o termo inicial ocorre com o efetivo conhecimento da lesão ao direito subjetivo. No caso, a Autora tomou ciência da ausência de cômputo do período de afastamento em 24/09/2018, e a ação foi ajuizada em 27/05/2021, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual não há prescrição.

A legislação aplicável ao tempo do afastamento (art. 146, § 6º, da LC nº 46/1994) e as normas posteriores (art. 44-B da LC nº 282/2004, com alterações da LC nº 836/2016) exigem o recolhimento das contribuições previdenciárias pelo servidor licenciado sem vencimentos para possibilitar o cômputo do período para fins de aposentadoria.

Ao impor o recolhimento das contribuições e, posteriormente, negar sua contagem para aposentadoria sem a devolução dos valores pagos, a Administração incorre em enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da moralidade administrativa, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal.

O direito à restituição dos valores pagos encontra fundamento no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, e se compatibiliza com a expectativa legítima do servidor que agiu de boa-fé ao realizar os pagamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional em demandas previdenciárias deve ser fixado a partir do conhecimento pelo titular do direito da violação sofrida, conforme a teoria da
actio nata
.

A Administração Pública, ao impor o recolhimento de contribuições previdenciárias sem a devida contrapartida, tem o dever de restituir os valores pagos pelo servidor licenciado sem vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932; LC nº 46/1994, art. 146, § 6º; LC nº 282/2004, art. 44-B, com redação dada pela LC nº 836/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.704.473/CE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, DJe 01/03/2021; STJ, REsp 1.494.482/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/11/2020, DJe 18/12/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010302-85.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANINE GIANORDOLI MONTEIRO CRUZ
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010302-85.2021.8.08.0024

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por
JANINE GIANORDOLI MONTEIRO CRUZ
, eis que irresignada com a r. sentença de fls. 373/375 (VOL 02_8.pdf), por meio da qual o d. Juízo primevo rejeitou a prescrição e julgou improcedentes os pedidos autorais, isto em ação onde a Autora, ora Apelante, buscou a restituição de valores pagos ao IPAJM durante período em que se encontrava em gozo de licença sem vencimentos, por ter a Autarquia desconsiderado o interregno para fins de contagem de tempo de contribuição para aposentadoria.

Aduz o Recorrente às fls. 390/403 (VOL 02_8.pdf a VOL 03_2.pdf), em suma, que:
(i)

mesmo durante a licença sem vencimentos, arcou com as contribuições previdenciárias ao IPAJM, razão pela qual o período deveria ser considerado para fins de aposentadoria; e que

(ii)
o IPAJM, ao não fazê-lo, acabou por enriquecer ilicitamente, motivo pelo qual deve restituir os valores pagos.

Contrarrazões às fls. 409/419 (VOL 03_3.pdf e VOL 03_4.pdf), onde se postula o reconhecimento da prescrição e, no mérito, o improvimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ROBERTO MARETO CALIL:-

Excelentíssimo Sr. Presidente; demais pares aqui presentes; digníssimo representante do Ministério Público, Sr. Procurador.

Vem a apelante recorrer da sentença que reconheceu a não prescrição do direito de ação, mas indeferiu o pedido do mérito.

Antes de adentrar na questão, seria importante pontuar que essa questão não se trata de pedido de reconhecimento de período previdenciário. Longe disso.
O que se busca é o reconhecimento do direito de receber de volta o valor que foi recolhido em período de afastamento por questões jurídicas que estavam sendo discutidas na época.

Para melhor esclarecer, trata-se de uma servidora, a senhora Janine, que desde 1976 (mil novecentos e setenta e seis) exerceu, e exerce, função de serventia, e que, em uma discussão que ocorreu judicial a partir de 1997 (mil novecentos e noventa e sete), quando ela teve que ser afastada por decisão deste tribunal que nomeou como tabelião o senhor Davi Lacerda Fafá, e quando a senhora Janine era substituta legal.

Pois bem, ela se afastou, mas se preocupou em respeitar a norma prevista na Lei Complementar 46, que delimita o seguinte:

A critério da administração poderá ser concedida ao servidor público estável, licença para trato de interesses particulares, e sem remuneração, pelo prazo de até 10 (dez) anos.

O prazo ao qual ela se afastou enquanto estava se discutindo a questão da estabilidade ou se ela voltaria, em que cargo, foi aproximadamente 7 (sete) anos.

O artigo sexto é bem claro quando diz que o servidor público estável licenciado na forma deste artigo, continua como segurado do Instituto de Previdência e Assistentes Servidores do Estado, cabendo-lhe recolher as contribuições devidas junto à entidade referida.

Pois bem, transitada em julgada a questão, isso em 2004, então o afastamento foi de 1997 (mil novecentos e noventa e sete) até o ano de 2004 (dois mil e quatro), ela retornou como escrivã de uma vara de órfãos e sucessões.

Mesmo que esse período, que não foi reconhecido pelo IPAJM, não faça parte do cômputo para sua aposentadoria, neste processo não se discute tal questão.
O que se discute é o IPAJM instado administrativamente a devolver o valor recolhido pela servidora, e que não está sendo reconhecido o período para aposentadoria, nada mais correto é determinar, agora via judicial, que o IPAJM não se enriqueça indevidamente.

Por quê?

Porque, de duas umas, se o período não serve para cômputo, o dinheiro não serve para o IPAJM para subsidiar tal período.

O que causa estranheza é que mesmo a lei tendo sofrido algumas alterações, essas alterações não atingem qualquer direito da apelante.

E o que causa espanto é que a própria juíza de piso, e eu só posso entender que a sentença que, primeiro, em prejudicial de mérito, que era o que o IPAJM vinha postulando, que não devolvia a quantia deste período, era em razão da prescrição, foi, julgou, pelo não reconhecimento do período como prescricional, haja vista que a questão judicial só se resolveu, só transitou e julgado no ano de 2018 (dois mil e dezoito).

Mas, Vossas Excelências devem ter recebido dois memoriais. Eu fiz questão de separar um com relação à prescrição e explico o porquê.

O relator, Dr. Robson, no transcorrer da análise do recurso de apelação, intimou a parte a se manifestar sobre a arguição, novamente, em sede de contrarrazões da prescrição, e foi combatido, e foram apresentadas as razões.

Ocorre que, já no mérito, a própria juíza reconhece, e peço vênia para ler o pequeno trecho.

Assim, resta demonstrado que era obrigatório o recolhimento da contribuição, como pressuposto para que continuasse na condição de segurado.

Ao final, e que a questão de segurado não vem à tona, não é essa a questão, mas a busca do recolhimento foi para que, na época, esse período fosse computado como segurado.

E, ao final, a juíza julga improcedente a ação, creio que se confundindo com relação ao pedido.

Então, Excelentíssimos senhores Desembargadores, clama a apelante que, esclarecidos os fatos, a apelação seja conhecida e provida para que o IPAJM seja condenado a devolver o valor que, na época, era da monta de R$ 24.000,00. Então, hoje em dia, é um valor que faz falta à servidora, faz falta a qualquer contribuinte, já que o seu direito não foi reconhecido para cômputo de aposentadoria.

É nesse sentido que eu requeiro.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Cumprimento o Dr. Calil, pela sustentação agora feita, e, em razão disso, peço o retorno dos autos, Presidente, para uma nova reflexão.

*

* *

rfv*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por
JANINE GIANORDOLI MONTEIRO CRUZ
, eis que irresignada com a r. sentença de fls. 373/375 (VOL 02_8.pdf), por meio da qual o d. Juízo primevo rejeitou a prescrição e julgou improcedentes os pedidos autorais, isto em ação onde a Autora, ora Apelante, buscou a restituição de valores pagos ao IPAJM durante período em que se encontrava em gozo de licença sem vencimentos, por ter a Autarquia desconsiderado o interregno para fins de contagem de tempo de contribuição para aposentadoria.

Em razão da sustentação empreendida pelo douto causídico na sessão de julgamento, solicitei o retorno dos autos para examinar as ponderações trazidas.

Analiso, em primeiro, a prejudicial de mérito rejeitada em sentença e suscitada pelo
IPAJM
em sede de contrarrazões recursais.

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Argumenta o Recorrido, em contrarrazões, que ocorreu a prescrição quinquenal, em razão de o afastamento por licença sem vencimentos da Autora/Recorrente ter ocorrido entre os anos de 1997 e 2004, quando houve o pagamento das verbas que ora pretende ver restituídas.

Pois bem. Como é sabido, nas demandas que envolvem a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, em prevalência sobre o prazo trienal estabelecido pelo Código Civil de 2002.

Conforme se extrai das informações constantes às fls. 333/334 dos autos, a Autora somente tomou ciência da pretensa violação ao seu direito em
24/09/2018
, quando identificou a ausência do cômputo de período de contribuição para fins de aposentadoria.

Destarte, considerando que a presente ação foi ajuizada em
27/05/2021
, e à luz da teoria da
actio nata,
conclui-se que não houve o decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE RPV JÁ EXPEDIDA. LEI 13.462/2017. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES DEPOSITADOS AO TESOURO NACIONAL. [...]

5. Nesse caso, deve-se aplicar a teoria da actio nata, segundo a qual o termo a quo para contagem da prescrição da pretensão tem início com a violação do direito subjetivo e quando o titular do seu direito passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

6. A afronta ocorre com a devolução dos montantes depositados ao Tesouro Nacional, de modo que não há como reconhecer a prescrição.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.704.473/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa.

2. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo.

3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato.

4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância.

5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3º, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP).

6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria.

(REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Portanto,
rejeito a prejudicial
.

É como voto.

II – MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, aduz a Recorrente às fls. 390/403 (VOL 02_8.pdf a VOL 03_2.pdf), em suma, que:
(i)
mesmo durante a licença sem vencimentos, arcou com as contribuições previdenciárias ao IPAJM, razão pela qual o período deveria ser considerado para fins de aposentadoria; e que
(ii)
o IPAJM, ao não fazê-lo, acabou por enriquecer ilicitamente, motivo pelo qual deve restituir os valores pagos.

Pois bem. Do exame dos autos, depreende-se que a Autora/Apelante foi afastada do serviço público no período compreendido de
05/08/1997
a
07/05/2004
, por força de decisão judicial posteriormente declarada nula.

Durante o período, solicitou licença sem vencimentos e, mesmo não percebendo remuneração alguma, arcou com o pagamento das contribuições ao IPAJM com a expectativa de ver o tempo computado para fins de aposentadoria, por força do então disposto no art. 146, §6º, da Lei Complementar nº 46/1994, que regulava a matéria ao seu tempo:

Art. 146
– A critério da administração, poderá ser concedido ao servidor público estável licença para o trato de interesses particulares, sem remuneração, pelo prazo máximo de até dez anos.

§ 6º -

O servidor público estável licenciado na forma deste artigo

continua como segurado do instituto de previdência e assistência dos servidores do Estado, cabendo-lhe recolher as contribuições devidas junto à entidade referida
.

Posteriormente, a matéria foi corroborada pelo art. 44-B da Lei Complementar nº 282/2004, com as alterações promovidas pela LC nº 836/2016, que assim preconiza:

Art. 44-B. O servidor cedido, afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração do ente federativo, inclusive os afastados para o exercício de mandato eletivo,
somente terá o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento contado, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições previdenciárias ao IPAJM,
relativas à parte patronal e à parte do segurado. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Nesta senda, rogando vênia àqueles que porventura entendam de maneira diversa, penso que, ainda que a jurisprudência tenha por inviável o cômputo de tempo ficto de contribuição para fins de aposentadoria,
há efetivo enriquecimento ilícito
quando a Administração
impõe
o recolhimento mensal da rubrica ao servidor afastado (art. 146, §6º, da Lei Complementar nº 46/1994, redação original),
gerando-lhe justa expectativa
de ver o período computado para aposentadoria (art. 44-B da Lei Complementar nº 282/2004, com as alterações promovidas pela LC nº 836/2016), mas, depois,
nega-lhe o direito
e
recusa-se a devolver as contribuições realizadas de boa-fé.

Deveras, a conduta da Administração em cobrar compulsoriamente contribuições previdenciárias de servidor afastado, sem a devida contrapartida previdenciária, configura evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Tais princípios, consagrados no ordenamento jurídico pátrio, exigem que a Administração, ao demandar o cumprimento de obrigações, também assegure os direitos correlatos que delas decorrem.

Nesse diapasão, o enriquecimento sem causa por parte do ente público não pode ser admitido, porquanto viola a moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal). A boa-fé do servidor, que realizou o pagamento na crença de que tal ato geraria efeitos previdenciários futuros, não pode ser desconsiderada.

Consequência disso, portanto, é a procedência do pleito autoral, frente ao direito da Autora de ver os valores restituídos (art. 884, caput, do Código Civil).

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e
julgar procedente
o pedido autoral, a fim de determinar ao Requerido/Apelado que restitua os valores recolhidos e não contabilizados na contagem de tempo de contribuição para obtenção do benefício de aposentadoria, atualizados desde o desembolso até o efetivo pagamento.

Inverto os ônus de sucumbência, com a incidência dos honorários sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Assim como o Relator, eu dando provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o Relator.

*

* *

rfv*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por
JANINE GIANORDOLI MONTEIRO CRUZ
, eis que irresignada com a r. sentença de fls. 373/375 (VOL 02_8.pdf), por meio da qual o d. Juízo primevo rejeitou a prescrição e julgou improcedentes os pedidos autorais, isto em ação onde a Autora, ora Apelante, buscou a restituição de valores pagos ao IPAJM durante período em que se encontrava em gozo de licença sem vencimentos, por ter a Autarquia desconsiderado o interregno para fins de contagem de tempo de contribuição para aposentadoria.

Em
razão da sustentação empreendida
pelo douto
causídico na sessão de julgamento, solicitei o retorno dos autos para examinar as ponderações trazidas.

Analiso
, em primeiro, a prejudicial de mérito rejeitada em sentença e suscitada pelo
IPAJM
em sede de contrarrazões recursais.

I –
PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Argumenta o Recorrido, em contrarrazões, que ocorreu a prescrição quinquenal, em razão de o afastamento por licença sem vencimentos da Autora/Recorrente ter ocorrido entre os anos de 1997 e 2004,
quando houve o
pagamento das verbas que ora pretende ver restituídas.

Pois bem. C
omo é
sabido
, nas demandas que envolvem a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, em prevalência sobre o prazo trienal estabelecido pelo Código Civil de 2002.

Conforme se extrai das informações constantes às fls. 333/334 dos autos,
a Autora somente tomou ciência da pretensa violação ao seu direito em
24/09/2018
, quando identificou a ausência do cômputo de período de contribuição para fins de aposentadoria.

Destarte, considerando que a presente ação foi ajuizada em
27/05/2021
,
e à luz da teoria da
actio nata,
conclui-se que não houve o decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE RPV JÁ EXPEDIDA. LEI 13.462/2017. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES DEPOSITADOS AO TESOURO NACIONAL. [...]

5. Nesse caso, deve-se aplicar a teoria da actio nata, segundo a qual o termo a quo para contagem da prescrição da pretensão tem início com a violação do direito subjetivo e quando o titular do seu direito passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

6. A afronta ocorre com a devolução dos montantes depositados ao Tesouro Nacional, de modo que não há como reconhecer a prescrição.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.704.473/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa.

2. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo.

3. Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato.

4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância.

5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3º, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP).

6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria.

(REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Portanto,
rejeito a prejudicial
.

É como voto.

II – MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, aduz a Recorrente às fls. 390/403 (VOL 02_8.pdf a VOL 03_2.pdf), em suma, que:
(i)

mesmo durante a licença sem vencimentos, arcou com as contribuições previdenciárias ao IPAJM, razão pela qual o período deveria ser considerado para fins de aposentadoria; e que
(ii)
o IPAJM, ao não fazê-lo, acabou por enriquecer ilicitamente, motivo pelo qual deve restituir os valores pagos.

Pois bem. Do exame dos autos, depreende-se que a Autora/Apelante foi afastada do serviço público no período compreendido de
05/08/1997
a
07/05/2004
, por força de decisão judicial posteriormente declarada nula.

Durante o período, solicitou licença sem vencimentos e, mesmo não percebendo remuneração alguma, arcou com o pagamento das contribuições ao IPAJM com a expectativa de ver o tempo computado para fins de aposentadoria, por força do então disposto no art. 146, §6º, da Lei Complementar nº 46/1994, que regulava a matéria ao seu tempo:

Art. 146
– A critério da administração, poderá ser concedido ao servidor público estável licença para o trato de interesses particulares, sem remuneração, pelo prazo máximo de até dez anos.

§ 6º -

O servidor público estável licenciado na forma deste artigo

continua como segurado do instituto de previdência e assistência dos servidores do Estado, cabendo-lhe recolher as contribuições devidas junto à entidade referida
.

Posteriormente, a

matéria
foi corroborada pelo art. 44-B da Lei Complementar nº 282/2004, com as alterações promovidas pela LC nº 836/2016, que assim
preconiza
:

Art. 44-B.

O servidor cedido, afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração do ente federativo, inclusive os afastados para o exercício de mandato eletivo,
somente terá o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento contado, para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal das contribuições previdenciárias ao IPAJM,
relativas à parte patronal e à parte do segurado. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

Nesta senda,
rogando vênia àqueles que porventura entendam de maneira diversa,
penso que, ainda que
a jurisprudência tenha por
inviável o cômputo de tempo ficto de contribuição para fins de aposentadoria,
há efetivo enriquecimento ilícito
quando a Administração
impõe

o recolhimento mensal da rubrica ao servidor afastado (art. 146, §6º, da Lei Complementar nº 46/1994, redação original),
gerando-lhe justa expectativa
de ver o período computado para aposentadoria (art. 44-B da Lei Complementar nº 282/2004, com as alterações promovidas pela LC nº 836/2016), mas, depois,
nega-lhe o direito
e
recusa-se a devolver as contribuiçõe
s realizadas de boa-fé.

Deveras, a conduta da Administração
e
m cobrar compulsoriamente contribuições previdenciárias de servidor afastado, sem a devida contrapartida previdenciária, configura evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Tais princípios, consagrados no ordenamento jurídico pátrio, exigem que a Administração, ao
demandar
o cumprimento de obrigações, também assegure os direitos correlatos que delas decorrem.

Nesse diapasão, o enriquecimento sem causa por parte do ente público não pode ser admitido, porquanto viola a moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal). A boa-fé do servidor, que realizou o pagamento na crença de que tal ato geraria efeitos previdenciários futuros, não pode ser desconsiderada.

C
onsequência disso, portanto, é a procedência do pleito autoral, frente ao direito
da Autora
de ver os valores restituídos (art. 884, caput, do Código Civil).

D
iante do exposto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e
julgar procedente
o pedido autoral, a fim de determinar ao Requerido/Apelado que restitua os valores recolhidos e não contabilizados na contagem de tempo de contribuição para obtenção do benefício de aposentadoria,
atualizados desde o desembolso até o efetivo pagamento
.

I
nverto os ônus de sucumbência,
com a incidência dos honorários
sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.